Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-94.2019.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000045-94.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CAITANO DE SOUZA - CPF: 063.818.911-06 (APELANTE), BONFIM EDUARDO DA COSTA - CPF: 703.399.201-73 (APELANTE), ELICEDNA SATELES BASTOS - CPF: 906.777.061-20 (ADVOGADO), SUZANA FERREIRA - CPF: 949.735.632-34 (ADVOGADO), WILK FRANCA COSTA - CPF: 053.635.841-90 (APELANTE), CLEITON BRENO DE SOUZA SILVA - CPF: 055.468.651-13 (APELANTE), WILK FRANCA COSTA - CPF: 053.635.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON BRENO DE SOUZA SILVA - CPF: 055.468.651-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000045-94.2019.8.11.0021

APELANTE: MARCELO CAITANO DE SOUZA, BONFIM EDUARDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. COAUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DELIMITAÇÃO. ISENÇÂO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes como incursos no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, por furto qualificado de armamentos de unidade policial, praticado em concurso de pessoas e mediante escalada e rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível absolver Bonfim por insuficiência de provas ou desclassificar o crime para a modalidade simples; (ii) as penas-base foram corretamente fixadas; (iii) cabe isentar o réu do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

A absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de furto qualificado que lhe foi imputado na denúncia.

4.

As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo são de natureza objetiva e se comunicam aos coautores, afastando a tese de desclassificação

5.

Não há ilegalidade na dosimetria quando a pena-base é exasperada na fração de 1/8, calculado sobre o intervalo da pena.

6.

A condenação ao pagamento de custas decorre de norma legal, e eventual isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

7.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há falar em absolvição quando as provas demonstram que os réus agiram em coautoria. 2. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos coautores, sendo incabível a desclassificação para furto simples nesse contexto. 3. O aumento da pena-base em parâmetro recomendado pelo STJ afasta a tese de ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput; 155, § 4º, I, II e IV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.123.639/MG; AgRg no AREsp 2.238.273/SP; TJ/MT, N.U 0003202-42.2018.8.11.0011; TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000045-94.2019.8.11.0021

APELANTE: MARCELO CAITANO DE SOUZA, BONFIM EDUARDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Marcelo Caitano de Souza
, condenado à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa, e
Bonfim Eduardo da Costa
, condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime aberto,

por infração ao art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mediante fraude, escalada ou destreza, cometido em concurso de pessoas).

Em suas razões, Marcelo assevera que: 1)
“o quantum de pena [na primeira fase] não foi fixado de modo correto. Veja que a pena saiu de 02 anos para 04 anos e 03 meses de reclusão, com base em apenas três circunstâncias”
; 2) faz jus a isenção de custas, porque assistido pelo Defensoria Pública (Id. 320280991 - pág. 1-7).

Bonfim também insurge e aduz que deve ser absolvido “
do crime de furto por insuficiência de provas”
. Alternativamente, almeja “
desclassificar

a conduta para o crime de furto simples, afastando as qualificadoras de destruição de obstáculo e escalada, as quais não foram praticadas diretamente pelo apelante
” e “
reduzir a pena definitiva em patamar mínimo legal ou o mais próximo possível
” (Id.

320280996 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 320280998 - pág. 1-6)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id.
324239367 - pág. 1-14
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000045-94.2019.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorrentes, a Wilk França Costa e a Cleiton Breno de Souza as seguintes condutas delitivas:

No dia 25/12/2018, por volta das 03h55min, no Núcleo da Polícia Militar de Nova Nazaré – MT, os denunciados Marcelo Caetano de Souza, vulgo Morcego, Bonfim Eduardo da Costa, Wilk França Costa e Cleiton Breno de Souza Silva, com unidade de desígnios, durante o repouso noturno, subtraíram para si coisa alheia móvel mediante escalada e destruição de obstáculo, consistente em 01 (um) fuzil F2 MD2, de calibre 5.56, da marca IMBEL, 01 (uma) espingarda CBC, calibre 12, 14 (quatorze) munições calibre 12, 12 (doze) munições modelo 12/70 antimotim LD, carregador com três bagos de borracha, 02 (duas) munições 12/70 antimotim média distância, 25 (vinte e cinco) munições calibre .5.56 (termo de exibição e apreensão fl. 25).

[...]

Segundo apurou-se do caderno informativo, após premeditarem toda a ação criminosa, na madrugada do dia 15/12/2018, com o apoio dos demais denunciados, Marcelo Caitano se dirigiu ao Núcleo da Polícia Militar de Nova Nazaré- MT, pulou o murro e em posse de um martelo quebrou o vidro da viatura que se encontrava na garagem daquele local. Na ocasião subtraiu um fuzil e uma espingarda, além de diversas munições de calibres diferentes, inclusive de uso restrito.

Posteriormente, na posse das armas e munições, os denunciados se encontraram na residência de Cleiton, onde Marcelo e Bonfim Eduardo se utilizaram de uma motocicleta Honda/POP para seguirem até a zona rural daquele município no intuito de esconder as armas e munições, que, por sinal, foram acondicionadas em um saco plástico de cor preta e enterradas no meio da mata.

Durante as diligências, os policiais receberam denúncias anônimas informando que os autores do furto seriam os denunciados e que Cleiton estava escondido em um posto de gasolina abandonado, na saída do Rei da Estrada. A partir daí, se dirigiram aquele local e realizaram a apreensão de Cleiton.

Em seguida, outra equipe de policiais se dirigiu ao hotel pertencente à família de Bonfim Eduardo, onde realizaram sua prisão, bem como do denunciado Wilk. O denunciado Marcelo, por sua vez, foi preso em um bar na cidade de Nova Nazaré.

Após serem capturados, os denunciados informaram o local em que ocultaram as armas e munições, sendo todas recuperadas, com exceção de 5 (cinco) munições calibre .5.56.

Informalmente, os denunciados Bonfim e Marcelo afirmaram que subtraíram as referidas armas e munições para revendê-las
[...]
(Id. 320279375 - pág. 14-17
).

Todos foram absolvidos dos crimes tipificados nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/03. Wilk e Cleiton também foram absolvidos quanto ao art. 155, § 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal (Id. 320280985 - pág. 1-20).

A abolição de Bonfim não é viável.

O conjunto probatório demonstra que ele se uniu a Marcelo com o propósito de subtrair armas e munições do destacamento da Polícia Militar de Nova Nazaré.

Assim, Bonfim ficou incumbido de vigiar o local, e posteriormente ajudou Marcelo – que pulou o muro do quartel, quebrou o vidro da viatura e subtraiu os artefatos – a ocultar os itens furtados em uma região de mata.

Quando os policiais confirmaram o envolvimento deles no crime, foram presos e indicaram o local em que os armamentos estavam enterrados.

A responsabilidade de Bonfim na empreitada criminosa exsurge na prova testemunhal produzida.

Na instrução processual, o PM Adrielson de Souza Varjão descreveu o acontecido, conforme transcrito:

MP: [...] o senhor se recorda desse caso, pode nos contar, por favor, como é que as armas foram recuperadas, por favor, isso aconteceu mesmo?

T: Quanto à recuperação das armas, eu não estava presente, mas, sim, sobre os fatos eu me recordo, a gente tinha pouco conhecimento, na época, sobre as pessoas, tanto eu quanto o outro policial que estávamos na cidade, a gente nem tinha um mês ainda que estávamos trabalhando ali na cidade, então a gente nem conhecia muitas das pessoas ali da cidade, a índole de algumas pessoas, mas a gente tinha percebido, sim, que essas pessoas que o senhor citou aí, o nome, como o senhor falou, acho que foi em 2018 que isso aconteceu, Natal de 2018, sim, a gente tinha percebido esse tipo de movimentação, era uma noite bastante movimentada na cidade, a gente... tinha muita queima de fogos, muita movimentação na cidade, a gente tinha percebido, mas até o momento, como a gente tinha menos de um mês na cidade, a gente achou que aquela movimentação fosse algo natural ali que estava acontecendo, a gente só conseguiu juntar os fatos depois de tudo acontecido, que a gente foi entender que, na verdade, não era uma movimentação comum,
mas que provavelmente estava sendo, estava havendo ali uma certa programação para executar aquela ação
, talvez eles também sabiam disso, que a gente não era policiais ali da cidade, que conheciam eles e vislumbraram ali uma oportunidade muito boa de fazer o furto das armas; hoje o nosso quartel é bem mais reforçado, mas naquela época lá, o muro, o muro da garagem da nossa viatura, ele era um pouco mais baixo, tinha uma passagem pela lateral, que provavelmente foi essa que eles utilizaram para entrar, e como o senhor falou, as características do que aconteceu
não é algo que foi simplesmente alguém chegou e tentou fazer, eles planejaram o fato, planejaram tudo o acontecimento
, e a gente já estava dentro da viatura, um momento de rotina ali do nosso trabalho, onde tem que fazer alguns relatórios para entrega da passagem do serviço, alguma manutenção,
e foi quando a gente ouviu um barulho
, mas era uma noite de natal, um fogo de artifício, algumas coisas assim, pensamos que era algo normal,
quando ouvimos novamente esse barulho, que a gente foi pegar nosso material, armamento, e sair para dar uma conferida no que estava acontecendo, e quando a gente saiu e a gente foi visualizar, que tinha vidro quebrado
,
quando olhei por baixo da viatura, eu vi que o vidro estava quebrado, quando olhei dentro da viatura, notei a falta do armamento, que fica no interior da viatura, que é por questão de pronto-emprego
, todo esse material fica ali, e foi quando a gente fez toda a comunicação para a Água Boa, para o oficial de dia, que é de praxe, a gente está passando para os escalões superiores; quanto à parte da recuperação das armas, eu não estava presente no dia, mas quanto a essa parte, eu não posso estar dando mais informações. B

MP: Vamos lá, então foi realmente à noite que tudo aconteceu, né?

T: Sim senhor, por volta das quatro horas da manhã.

MP: O muro, qual que é mais ou menos a altura do muro, qual que era na época?

T: Na época, esse muro devia ter uns dois metros de altura, mais ou menos, hoje em dia, a gente emendou a parede, a parede agora é fechada.

MP: Ok, o senhor se lembra de, naquele dia, ter visto um Fiat Palio Prata se aproximando lentamente pela contramão, com o farol baixo, e ficando parado lá?

T: Sim senhor, isso foi por volta da meia-noite, quando eu saí para atender uma ocorrência de um esfaqueamento que teve na zona rural.

MP: Ah tá.

T: A gente estava fazendo atendimento,
eu lembro isso, exatamente disso, porque foi no horário que eu liguei para minha esposa para desejar Feliz Natal para ela, e eu estava dentro do quartel, na porta de vidro, quando eu avistei que tinha um carro, Fiat Palio, estava estacionado na contramão de direção, o farol estava aceso, e eu notei que durante todo o período em que eu conversava com a minha esposa e desejava o Feliz Natal para ela, esse carro ficou estacionado ali
, mas eu achei que fossem pessoas ali comemorando alguma residência, movimentação, que para essa noite, uma noite muito bem escolhida, até por nós termos pouco tempo ali na cidade, até então, hoje a gente já tem mais tempo, mais conhecimento da cidade, mas que surgiu uma certa curiosidade em entender o que estava acontecendo, mas havia uma justificativa pela movimentação incomum ali do dia, que se fosse em outro dia a cidade era menos movimentada, mas nesse dia em questão não surgia tanto desconforto na gente, a gente tinha que ver uma situação daquela ali perto do quartel, e aí durante esse período em que eu desejei o Feliz Natal para minha esposa, só depois disso que a gente saiu para fazer o atendimento, a vítima já estava no PSF em Nova Nazaré,
que quando a gente entrou dentro da viatura, que o carro saiu e passou pela frente do quartel, e
ntão, isso daí foi uma situação que eu observei antes, e depois dos fatos, eu visualizei, quando eu saí para o lado de fora do quartel, depois dos fatos acontecidos, que eu visualizei, a primeira coisa que a gente fez a informação para a Água Boa, o nosso oficial de dia falou, não retirem a viatura do local, aí já entra a questão burocrática militar, porque eu poderia responder muitos outros processos, caso eu pudesse ter mexido ali, feito alguma coisa, e outras justificativas, outras questões surgiriam;
então, u saí a pé para o lado de fora do quartel, quando eu visualizei passando na esquina em frente à prefeitura, um carro, era de madrugada, mas um carro modelo Civic
,
de cor escura, que eu visualizei que passava pela rua de baixo;
nesse horário, já não tinha mais movimentação na cidade, mas esse foi o outro carro que eu visualizei;
ambos os carros, depois que a gente entendeu como toda a situação já aconteceu, um dos carros era o carro do Bonfim, e o carro Palio Prata, que eu visualizei na noite anterior, era do padrasto do Bonfim
, aí
, essas duas situações, quando a gente analisou, foi o que, de pronto, iniciaram toda a nossa investigação atrás do furto das armas
; foi essas duas informações que eu consegui coletar, que eu passei para toda a equipe de inteligência, para toda a equipe das informações que a gente tinha em mãos até o momento, como a gente não viu,
mas foi em cima disso que a gente iniciou todas as investigações, e que foram esclarecidas alguns dias depois
.

MP: Entendi, teve também uma questão de uma bicicleta rondando, não foi?

T: Sim, tinha também, passou uma bicicleta, acho que duas, três vezes, enquanto a gente estava ali perto do quartel, depois que a gente tinha ido na zona rural, a viatura voltou muito suja, e a gente colocou a viatura do lado de fora do quartel para jogar água nela, e nesse momento, já devia ser mais ou menos meia-noite e meia, uma hora da manhã, eu não tenho certeza quanto ao horário, mas a gente estava jogando água ali na viatura, e aí passava a bicicleta ali algumas vezes,
o rapaz dessa bicicleta é irmão do Bonfim
,
estava de bicicleta, eu vi ele passando algumas vezes ali na frente
, situação também que eu só consegui constatar depois, porque eu não conhecia exatamente quem eram eles, o que eles praticavam, o que eles faziam, não tinha essa informação de forma alguma, então, normalmente ali, mas outra situação ali que realmente aconteceu, duas, três, quatro vezes, que depois eu fui entender que não havia motivo dessa bicicleta estar assando ali, exatamente naquele ponto, num horário desse, mas que, por ser noite de Natal, de forma alguma me surgiu ali uma dúvida sobre algum planejamento. Mas sim, que isso sim aconteceu.

MP: Muito obrigado, sem mais perguntas, ah, conseguiram recuperar todas as armas ou teve, sabe se teve coisa que não foi recuperada, munição, por exemplo?

T:
Conseguiu excelência, conseguiu recuperar as armas e as munições, conseguiu recuperar, estavam enterradas, o pessoal informou a gente que conseguiram localizar elas enterradas na zona rural
.

[...]

Defesa: O senhor mencionou também um Fiat Palio, que estava parado, parado, na frente lá do batalhão, né?

T: Sim, senhora.

Defesa: Como que vocês sabem que esse Palio era exatamente o Palio do... esqueci o nome dele, do Bonfim, porque, assim, o Palio prata é um carro extremamente comum, vocês chegaram a notar a placa, alguma coisa assim?

T: Não, não, um adesivo no vidro traseiro do carro.

Defesa: Tá, o que que tinha nesse adesivo?

T: Era alguma coisa sobre Deus, alguma coisa assim, eu não me acordo da frase, 2018, faz bastante tempo, mas tinha um adesivo no vidro traseiro do carro, um adesivo branco, que falava alguma coisa assim, então, era um Palio prata com uma característica específica
.

Defesa: Um adesivo?

T: Sim senhora.

Defesa: E isso o senhor já notou na hora que o Palio parou na frente, por volta da meia-noite, você chegou a ver, falou, não, tem um adesivo aqui?

T: Não, na hora que a gente estava saindo com a viatura para fazer o atendimento da ocorrência de esfaqueamento da zona rural, que o carro saiu e passou na frente do quartel, e a gente estava saindo com a viatura, eu, até então, achei que fosse alguém que estava ali no local para reunião, para alguma festinha, em alguma casa que estava tendo ali perto do quartel, enquanto eu conversava com a minha esposa, dando as felicitações do Natal, porque enquanto eu estava tendo a virada do Natal, eu estava em serviço, e aí eu estava dando um Feliz Natal para a minha esposa e esse carro estava lá, e eu olhando aquele carro parado, mas achei que fosse simples fato de alguém comemorando também o Natal, mas aí,
quando eu entrei na viatura, que a gente entrou para sair de dentro do quartel, esse carro saiu também e passou pela frente do quartel, foi quando eu vi a traseira do carro, como eu falei, eu era novo ainda na cidade, mas eu consegui ver essa característica específica desse Palio prata, que tinha uma frase, falava de Deus, alguma coisa, eu não me recordo
.

Defesa: Tá, entendi, mas então, não tinha pessoas dentro do carro, o carro estava estacionado?

T: Eu não consegui identificar pessoas dentro do carro, mas na hora que eu fui sair com a viatura, o carro saiu, o que eu quero dizer é que não subiu ninguém, então significa que o pessoal que estava, estava dentro do carro todo esse período que eu estava lá conversando, porque eu não saí de vista desse veículo, enquanto eu conversava, eu estava na porta de vidro, desejando Feliz Natal para minha esposa, enquanto toda essa conversa acontecia, quando eu terminei que eu saí para entrar na viatura, que o carro saiu.

Defesa: Então, não entrou ninguém dentro do carro?

T: Então eles todos estavam lá dentro.

Defesa: Você falou que era do dia 24 para o dia 25, né?

T: Sim, senhora.

Defesa: Vocês não pensaram na possibilidade de ser um casal de jovens, namorados?

T: Por isso que não foi abordado excelência, porque se fosse qualquer outro dia, eu teria feito a abordagem naquele momento exato, por isso eu deixei, como qualquer coisa normal, achei que fosse por motivo do dia, o que eu quero dizer é que aconteceu, e com base nessas informações, a gente iniciou as investigações, mas, igual eu falei, não foi feita a abordagem, não fiz, ,mas foi uma coisa que, depois do fato acontecido, surgiu uma dúvida do porquê que aquilo que estava acontecendo, de forma atípica. [
...]
(Id. 320280979 - pág. 1 e 320280981 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O depoimento do PM Leandro Manuel Francisco Dantas – que também estava no quartel no momento do crime – foi no mesmo sentido (Id. 320280979 - pág. 1 e 320280981 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O relato do PM Wellington Alves da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos?

T: Sim.

MP: Conta para a gente como é que foi, se o senhor se recorda de ter gente rondando lá num palio prata, numa bicicleta anteriormente e como foi possível encontrar as armas, por favor.

T: Nessa data eu estava fora da cidade, quando ocorreu o fato, mas a nossa equipe não participou na abordagem deles, diretamente, fomos ao apoio; já foi dia 28 de dezembro, se não me engano, e quando a gente foi para Nova Nazaré, já tinha as equipes policiais, cada uma das equipes já tinha algum dos suspeitos, já estavam com eles,
aí, eu me recordo que a nossa participação, mesmo a minha na verdade, foi na busca desses materiais aí na região de mata,
nós levamos o Bonfim e o outro rapaz
, não vou me recordar o nome dele agora aqui
, aí foi quando a gente começou as buscas na região de mata,
eles falaram que estava enterrado na região de mata, essas armas
,
era uma área fechada lá, e tinha chovido na região na época
,
aí demorou bastante para eles se localizar onde é que tinha escondido esses armamentos aí
; eu não me lembro qual deles entrou primeiro na região lá para mostrar esses armamentos, mas a participação nossa foi mais ou menos essa aí, a minha na verdade, só na busca desse material,
depois de um tempo a gente estava procurando esse material lá na região de mata, eles conseguiram se localizar onde tinha escondido e foi encontrado esses dois materiais aí, estava próximo na verdade..

MP: Então, dois deles ajudaram a mostrar onde é que estava enterrado, é isso?

T: Isso, exatamente. O Bonfim e... deixa eu ver o outro rapaz, acho que é o Marcelo
.

MP: O Marcelo, esse que está de branco aqui?

T: Isso, acho que foi ele, o
Bonfim eu sei porque eu lembro dele, eu me recordo dele
, agora eu acho que o outro era Marcelo mesmo,
porque assim, cada um escondeu um armamento
, eles
informaram para gente lá que cada um escondeu um
, que possivelmente iriam vender esses armamentos pra comprar as armas menores, né?, de porte, né?, de porte, revólver, pistola, só que aí não deu tempo.

MP: O senhor se lembra do Bonfim, o Bonfim e o Marcelo falaram que iam fazer isso, é isso?

T: Isso, eu me lembro deles, depois de recuperar os materiais, e baixar ali a adrenalina, eles conversaram normalmente com a equipe lá e falaram isso aí.

[...]

Defesa: Eu não entendi, o senhor se recorda da participação do Bonfim?

T: Não entendi a pergunta.

Defesa: Se o senhor se recorda da participação do Eduardo Bonfim?

T: Sim, ele escondeu uma das armas e, na verdade, no dia lá, a ideia partiu dele e do Marcelo de pegar essas armas lá.

Defesa: Você recebeu esse conhecimento após as...

T: Isso, durante o final já, né?, depois que a gente tinha encontrado esses armamentos aí
.
[...]
(Id. 320280979 - pág. 1 e 320280981 - pág. 1 – Relatório de mídias).

A narrativa do IPC Jader Barros Gomes Mota e Silva foi esclarecedora:

MP: [...] o senhor atuou nessa investigação [...], conta para a gente como é que foi e como conseguiram chegar nessas pessoas, por favor.

T: Na verdade, nessa situação, eu participei com a equipe que deslocou no local no dia do furto, deslocamos lá juntamente com a Politec, foi realizada a perícia do local e a coleta de vestígios, nessa situação, no dia específico, a princípio não foram identificados suspeitos, o pessoal continuou em diligências, se eu não me engano, no dia 28, recebeu informações de que os suspeitos que teriam realizado o furto lá no local, mas não cheguei a participar da prisão.

MP: E o senhor sabe dizer, conseguiram recuperar tudo, todas as armas e munições?

T:
Sim, os suspeitos, eles indicaram o local onde haviam escondido, uma mata, e foi recuperado o armamento e munições
.

MP: O senhor se lembra como foi a divisão de tarefas entre eles?

T: Bom, pelo que me recordo, o Marcelo foi quem realizou o furto, inclusive, se eu não me engano, foi feito o confronto das digitais, colheu a digital dele; posteriormente,
ele se deslocou para o local que os outros três suspeitos estavam e recebeu o apoio do Bonfim aí para esconder o armamento na mata
.
[...]
(Id. 320280979 - pág. 1 e 320280981 - pág. 1 – Relatório de mídias).

A tudo isso soma-se a declaração de Cleiton, dizendo que Marcelo apareceu em sua casa com as armas. Como não o conhecia, pediu que fosse embora, de modo que ele deixou o local na companhia de Bonfim (Id. 320280979 - pág. 1 e 320280981 - pág. 1 – Relatório de mídias).

A sua vez, Wilk confirmou que estava na casa de Cleiton, que Marcelo chegou lá com as armas e que ele e Bonfim foram embora juntos em uma motocicleta (Id. 320280979 - pág. 1 e 320280981 - pág. 1 – Relatório de mídias).

A prova documental produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

O laudo pericial n. 310.2.03.2019.000026-01 consignou que as armas recuperadas apresentavam o “
brasão de armas do Brasil e do Estado de Mato Grosso
” e que estavam aptas a produzir disparos (Id. 320279379 - pág. 142-153).

As imagens disponibilizadas no Id. 320279373 - pág. 1 registraram o momento em que as armas e munições foram desenterradas no local apontado pelos réus.

Se não bastasse,
Bonfim admitiu que
“foi lá mais ele [Marcelo], levei ele lá para guardar as armas lá
” (Id. 320280979 - pág. 1 e 320280981 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Conforme reiteradamente decidido, “
o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Por outro lado, nada ampara alegação de que Bonfim não teve participação no furto.

Pelo contrário, as provas produzidas demonstram que ele agiu em conjunto com Marcelo na subtração, sendo certo que havia nítida divisão de tarefas entre eles.

Ademais, resta claro que a atuação de Bonfim, vigiando o local e escondendo o produto subtraído, foi essencial para o êxito do crime, caracterizando verdadeira coautoria.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] A coautoria foi confirmada, pois a acusada contribuiu de forma decisiva para o crime, fornecendo documento falso que facilitou a execução do furto. [...] (
STJ, AgRg no REsp n. 2.122.439/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

[...] Na espécie, embora o recorrente não haja sido o executor direto da agressão, firmou-se como fato incontroverso a convergência de vontade dos agentes para a prática da violência contra a vítima, o que caracteriza coautoria, decorrente da nítida divisão de tarefas entre os criminosos. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

No contexto, a negativa de autoria não enseja a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Os depoimentos dos policiais, respaldados por outras provas materiais, oferecem suporte robusto à comprovação da autoria e da materialidade delitiva, evidenciando que a negativa de autoria apresentada se revela isolada e desprovida de amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. [...]
(TJ/MT, N.U 1005770-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

[...] A defesa não produziu provas capazes de desconstituir o conjunto probatório, limitando-se à negativa de autoria, insuficiente diante das evidências reunidas. [...]
(TJ/MT, N.U 0001817-14.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

A desclassificação do furto para a modalidade simples tampouco é viável.

O concurso de pessoas restou caracterizado, ante a atuação conjunta de Marcelo e Bonfim na subtração das amas e munições.

A escalada [pular muro do quartel] e o rompimento de obstáculo [quebrar o vidro da viatura] encontram-se sobejamente comprovados pela pela testemunhal e pericial produzida, especialmente pelo Laudo Pericial em Local de Crime Patrimonial n. 310.2.05.2019.000187-01 (Id. 320279378 - pág. 61-77).

Não se pode olvidar que tais qualificadoras têm natureza objetiva, de modo que comunicam-se aos coautores.

Nesse sentido:

[...] Uma vez comprovado por meio de perícia técnica e de registros fotográficos que os agentes se utilizaram de esforço incomum para o ingresso no imóvel vitimado, tendo pulado um muro de aproximadamente dois metros de altura, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, §4.º, inc. II, do Código Penal, a qual detém natureza objetiva e, portanto, comunica-se a todos os coautores. [...]
TJ/MT, N.U 0003202-42.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

[...] A escalada é circunstância objetiva, que se comunica a todos que concorrem para o crime, de sorte que não deve ser excluída como qualificadora do crime de furto, no qual um dos agentes ficou mantendo guarda, garantindo a tranquilidade do que ingressou por meio anormal no domicílio, para realizar a subtração. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.217140-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2024, publicação da súmula em 30/08/2024).

O pedido de revisão das penas-base também é impertinente.

Para ambos os réus, o magistrado sentenciante utilizou duas qualificadoras para distanciá-la do mínimo legal:

Concorrendo três qualificadoras, enquanto a relativa à destruição de obstáculo será utilizada para qualificar o delito, as demais serão utilizadas na primeira fase da dosimetria, como orienta o Superior Tribunal de Justiça [...].

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência:

[...] O aresto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese" (HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Além disso, os antecedentes de Marcelo foram negativados.

Assim, a pena-base dele alcançou o montante de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, e a de Bonfim 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

O critério adotado corresponde à fração de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena, que equivale a 9 (nove) meses por circunstância judicial negativa.

Conforme reiteradamente decidido,
“Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, sendo este último o critério validamente adotado no caso dos autos
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.672.648/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Por fim, registro que a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo os recursos,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025